Tribunal: TJMT
Processo: 1042036-86.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042036-86.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ANTONIA MARIA FURTADO DE SOUSA - CPF: 736.620.623-72 (AGRAVADO), ANTONIA MARIA FURTADO DE SOUSA - CPF: 736.620.623-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. HOME CARE. CUSTEIO DE ENERGIA ELÉTRICA COMO PRESTAÇÃO ACESSÓRIA ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, em tutela de urgência, determinou aos entes públicos e à concessionária a instalação de unidade consumidora e o custeio integral da energia elétrica necessária ao funcionamento de equipamentos essenciais ao tratamento domiciliar (home care) de paciente acamado e portador de múltiplas comorbidades.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (I) saber se a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública se impõe em razão do valor da causa; (II) saber se houve comprovação da hipossuficiência financeira da parte autora; e (III) saber se o custeio da energia elétrica integra o dever estatal de garantir o direito à saúde.

III. Razões de decidir

3. A competência da Justiça comum deve prevalecer, pois demandas que envolvem direito à saúde, de natureza continuada e valor inestimável, não se submetem rigidamente ao critério econômico da Lei n. 12.153/2009.
4. O direito à saúde, previsto no art. 196 da CF/1988, compreende não apenas o fornecimento direto de tratamento, mas também os meios indispensáveis à sua efetividade, incluindo insumos essenciais como a energia elétrica necessária à manutenção de equipamentos vitais utilizados em regime de
home care
, classificado de alto custo e complexidade.

5. O direito à saúde, consagrado nos arts. 196 e 23, II, da CF/1988, impõe responsabilidade solidária entre os entes federativos, garantindo o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde.

6. Restou comprovada a hipossuficiência da parte autora, assistida pela Defensoria Pública, sendo inviável transferir ao núcleo familiar o ônus financeiro do tratamento.

V. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O dever estatal de garantir o direito à saúde abrange o fornecimento de meios acessórios indispensáveis ao tratamento, inclusive o custeio de energia elétrica necessária à manutenção de equipamentos médicos em regime de home care, classificado de alto custo e complexidade. 2. A responsabilidade dos entes federativos na promoção da saúde é solidária. 3. A competência da Justiça comum prevalece em demandas de saúde de natureza continuada, ainda que o valor da causa seja inferior ao limite dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.”

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 23, II, e 196; Lei n. 12.153/2009, art. 2º.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra decisão prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, interposta por
Antônio Batista de Sousa, representado por sua esposa Antônia Maria Furtado
, em desfavor do Estado de Mato Grosso, do Município de Sorriso e da Energisa Mato Grosso,

determinou aos requeridos providenciarem a instalação da unidade consumidora e o custeio integral das despesas de energia elétrica relativas à unidade instalada (id. 211378586 -
autos de origem).

Inconformado, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese: (1) incompetência absoluta do juízo de origem, por se tratar de demanda com valor inferior a 60 salários-mínimos, que deveria tramitar no Juizado Especial da Fazenda Pública (Lei n. 12.153/2009, art. 2º, § 4º); (2) ausência de demonstração da incapacidade financeira da parte autora, exigência segundo o STF (Tema 6 da Repercussão Geral – RE 566.471); (3) impossibilidade de o Estado arcar diretamente com o fornecimento de energia elétrica, sem procedimento técnico junto à concessionária Energisa; e (4) necessidade de direcionamento primário da obrigação ao Município de Sorriso, por se tratar de despesa de baixo custo (Tema 793/STF), cabendo ao Estado apenas responsabilidade subsidiária.

Diante disso, requer o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada (id. 330893862).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id. 331651856).

A parte autora contraminutou o recurso, refutando as alegações aventadas (id. 347579855). A Energisa e o Município de Sorriso deixaram transcorre
in albis
o prazo para contraminutar o agravo.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou, por meio de parecer subscrito pelo Dr. Flavio Cezar Fachone, Procurador de Justiça, pelo desprovimento do recurso (id. 350231893).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como relatado, a espécie revela irresignação do Estado Agravante quanto à decisão que lhe impôs, solidariamente com o Município de Sorriso e a Energisa, a obrigação de instalar e custear as faturas de energia elétrica destinadas à manutenção dos equipamentos indispensáveis ao tratamento de saúde do Agravado, conforme trechos relevantes transcritos a seguir:

“[...]
VISTO.

Trata-se de ação de obrigação de fazer com antecipação da tutela ajuizada por
ANTÔNIO BATISTA DE SOUSA
, representada por sua esposa Antônia Maria Furtado de Sousa em face do
ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE SORRISO–MT e ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, aduzindo, em síntese, que se encontra acamado em seu domicílio (home care), visto que é portador de quadro de insuficiência respiratória aguda após broncoaspiração, doença renal crônica, broncopneumonia, pós-operatório de traqueostomia e depende de ventilação mecânica, além de outras morbidades como insuficiência cardíaca, hipertensão, doença de Alzheimer e Parkinson. Faz uso de aparelhos como de umidificador, colchão pneumático, aparelhos de inalação, ar-condicionado, ventilação mecânica, aspirar portátil, chuveiro, máquina de lavar, entre outros. [...]

Com essas considerações, com fundamento no artigo 196, da Constituição Federal, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA, para determinar que o ESTADO DE MATO GROSSO e Outros
forneçam
de forma gratuita, no prazo de 05 (cinco) dias, ao autor
ANTÔNIO BATISTA DE SOUZA
, a instalação de uma Unidade Consumidora, na sua residência e especifica para medição do consumo de energia elétrica da aparelhagem do home care, bem como
custeiem
integralmente as despesas relacionada a instalação e ao consumo da energia elétrica, referente a essa UC instalada. [...]” (id. 179248655 – autos de origem)

Inconformado, o Estado de Mato Grosso aduz, em preliminar, a incompetência do juízo. No mérito, assevera a ausência de comprovação da hipossuficiência financeira da parte autora e a impossibilidade de custear diretamente a energia elétrica, por se tratar de despesa de baixo custo, cuja responsabilidade primária seria do Município.

1.

DA PRELIMINAR

Quanto à preliminar de incompetência do juízo de origem, suscitada em razão do valor atribuído à causa, que supostamente a enquadraria na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, não merece acolhimento.

A aventada incompetência foi formulada de maneira genérica, ao se basear na crítica ao valor atribuído à causa.

Com efeito, as ações que versam sobre obrigação de fazer vinculada a tratamento médico urgente ou internação hospitalar, com risco à vida, o valor da causa serve apenas como estimativa formal, não podendo ser determinante para afastar a competência da Justiça comum, sobretudo quando se evidencia a complexidade do direito material e processual envolvido.

Assim, embora o valor da causa seja inferior ao limite de 60 (sessenta) salários-mínimos, critério objetivo previsto na Lei nº 12.153/2009, tal elemento não é absoluto, devendo ser interpretado em conjunto com a natureza e a complexidade da demanda.

A propósito, cita julgado sobre assunto deste Sodalício:

Ementa:
Direito processual civil e direito à saúde. Apelação cível. Preliminar de incompetência do juízo de origem. Competência territorial e matéria da vara especializada. Honorários advocatícios. Fixação por equidade. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, ajuizada para compelir o ente estatal a fornecer tratamento domiciliar na modalidade home care. O recurso impugna preliminarmente a competência do juízo de origem e, no mérito, pleiteia o sobrestamento do feito em razão do IRDR nº 1023732-44.2022.8.11.0000, bem como a reforma da sentença quanto à fixação dos honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a declaração de incompetência do juízo de origem com base na Resolução nº 09/2019 do TJMT ou no valor atribuído à causa, inferior a 60 salários mínimos; e (ii) estabelecer o critério adequado para fixação dos honorários advocatícios em demandas que versam sobre o direito à saúde, à luz do Tema 1.313 do STJ.

III. Razões de decidir

3. A Resolução nº 09/2019 do TJMT, que estabelece competência exclusiva da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande para ações relativas à saúde pública, é inaplicável, por afronta às regras processuais, conforme decidido pelo STJ no IAC 10.

4. A fixação da competência com base no valor da causa não se aplica automaticamente quando se trata de prestação de saúde de natureza continuada e valor inestimável, como é o caso do home care, cuja duração e custos não podem ser previamente delimitados.

5. O valor atribuído à causa (R$ 78.000,00), embora formalmente abaixo do teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, não reflete o efetivo proveito econômico perseguido, devendo prevalecer a competência da vara comum.

6. O STJ, ao julgar o Tema 1.313, firmou entendimento de que a fixação dos honorários advocatícios em ações que visam garantir o direito à saúde deve ocorrer por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, vedada a aplicação do § 8º-A do mesmo artigo.

7. O acórdão paradigma do Tema 1.313 está vigente e não houve determinação de sobrestamento dos feitos no plano nacional, razão pela qual se impõe sua imediata aplicação.

8. A fixação originária de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa contraria a tese firmada, sendo devida a adequação com base na equidade.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A Resolução nº 09/2019 do TJMT não pode fundamentar alegação de incompetência absoluta, por ser incompatível com as regras processuais ordinárias. 2. Nas ações que envolvem tratamento de saúde de natureza continuada e valor inestimável, é inaplicável a regra de competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública baseada unicamente no valor da causa. 3. Os honorários advocatícios em ações que pleiteiam prestação de saúde devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, conforme o Tema 1.313 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 196; CPC, arts. 10, 85, §§ 2º, 8º e 8º-A, 292, § 3º, e 927, III; Lei nº 12.153/2009, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, IAC nº 10, Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, j. 13.11.2019; STJ, Tema 1.313, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 11.06.2025, DJe 16.06.2025; TJMT, Apelação Cível nº 1000423-02.2019.8.11.0096, Rel. Maria Aparecida Ribeiro, j. 10.5.2021; TJMT, Embargos de Declaração no AI nº 1016879-24.2019.8.11.0000, Rel. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 28.4.2022. (N.U 1002115-24.2024.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/09/2025, Publicado no DJE 05/09/2025) Destaquei

Importa, ainda, pontuar que os direitos fundamentais não podem ser tolhidos por formalismos ou critérios excessivamente restritivos, sendo certo que a via adequada deve ser aquela que assegure maior efetividade à tutela jurisdicional pretendida.

Com esses fundamentos,
REJEITO
a preliminar aventada.

2.

DO MÉRITO

A controvérsia dos autos cinge-se à verificação da legalidade da decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou aos entes públicos o custeio integral da energia elétrica necessária ao funcionamento de equipamentos indispensáveis ao tratamento domiciliar (
home care
) do agravado, bem como a instalação de unidade consumidora específica para tal finalidade.

No caso em apreço, restou demonstrado que a parte autora está acamada, em razão de múltiplas comorbidades que lhe a acometem, incluindo Alzheimer e Parkinson, em regime de atendimento domiciliar (home care) desde junho, por força de decisão judicia proferida no Proc. n 1007651-89.2025.0040, fazendo uso de equipamentos elétricos indispensáveis à sua subsistência (id. 211342033).

A dependência do sistema de
home care
, com uso de equipamentos como ventilação mecânica e aspirador, demonstra que a energia elétrica não constitui mera utilidade doméstica, mas insumo essencial à preservação da vida e da saúde.

Nessa perspectiva, trata-se de prestação acessória indispensável ao tratamento, de modo que o dever estatal de garantir o direito à saúde (art. 196 da CF) abrange também os meios necessários à sua efetividade, inclusive o custeio da energia elétrica.

A Constituição Federal estabelece a responsabilidade solidária dos entes federativos na promoção da saúde (arts. 23, II, e 196), cabendo ao Judiciário direcionar o cumprimento conforme as regras do SUS, nos termos do Tema 793 do STF.

No caso, diante do alto custo e da complexidade do tratamento em regime de home care — cuja responsabilidade administrativa recai, prioritariamente, sobre o Estado —, a obrigação deve abranger também o custeio da energia elétrica a ele relacionada, por se tratar de medida acessória, porém indispensável à efetividade do tratamento.

No que tange à alegação de ausência de hipossuficiência financeira, restou comprovado que o núcleo familiar da parte autora, composto por casal de aposentados e assistido pela Defensoria Pública, é hipossuficiente.

Inexistem elementos que indiquem capacidade financeira. Ao contrário, os custos do tratamento domiciliar comprometem significativamente a renda familiar, o que justifica a intervenção estatal (id. 211342032).

Quanto à concessionária de energia elétrica, observa-se que sua obrigação se limita à prestação do serviço nos termos do contrato de concessão, não lhe sendo imputável o custeio do consumo, o qual se insere na esfera de responsabilidade dos entes públicos.

A propósito:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). CUSTEIO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO. TEMA 793 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida em Ação Ordinária de Obrigação de Fazer que julgou parcialmente procedente o pedido para determinar o fornecimento de tratamento domiciliar (home care), com cuidados contínuos, equipamentos e insumos necessários, bem como disciplinar o custeio da energia elétrica indispensável ao funcionamento dos aparelhos, direcionando o cumprimento inicial ao Estado. O ente estadual insurge-se exclusivamente quanto ao direcionamento da obrigação de custear a energia elétrica, pleiteando sua atribuição primária ao Município.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir a qual ente federativo deve ser direcionada, de forma primária, a obrigação de custear a energia elétrica necessária ao funcionamento dos equipamentos utilizados no tratamento domiciliar (home care), à luz da responsabilidade solidária na prestação do direito à saúde e das regras de repartição de competências do SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à saúde é garantia fundamental assegurada pelos arts. 6º e 196 da Constituição Federal, impondo aos entes federativos o dever solidário de assegurar o tratamento adequado.

4. O fornecimento de energia elétrica destinada ao funcionamento dos equipamentos médicos em regime de home care constitui providência acessória, porém indispensável à efetividade da internação domiciliar.

5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178/SE (Tema 793), firmou entendimento de que, embora solidária a responsabilidade dos entes federativos em matéria de saúde, cabe ao magistrado direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências.

6. Tratando-se de atendimento domiciliar contínuo e especializado, o custeio da energia elétrica necessária ao funcionamento dos equipamentos deve ser direcionado ao Estado, por constituir despesa essencial à efetividade e à permanência do tratamento.

7. A orientação encontra respaldo em entendimento reiterado deste Tribunal, que reconhecem a legitimidade do direcionamento primário ao ente estadual em hipóteses análogas envolvendo custeio de energia elétrica vinculada ao serviço de home care.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A responsabilidade solidária dos entes federativos pelo direito à saúde não impede o direcionamento do cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências do SUS. 2. O custeio da energia elétrica indispensável ao funcionamento de equipamentos médicos em regime de home care integra a própria prestação de saúde e constitui obrigação acessória essencial ao tratamento. 3. É legítimo direcionar ao Estado o pagamento das faturas de energia elétrica vinculadas à internação domiciliar contínua e especializada.

_________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, art. 487, I; Lei n. 12.212/2010, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE (Tema 793 da repercussão geral); TJMT, N.U 1013973-59.2024.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 03/02/2026, DJE 17/02/2026; TJMT, N.U 1029999-50.2023.8.11.0015, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 09/12/2025, DJE 22/01/2026.

(N.U 1027758-74.2025.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2026, Publicado no DJE 24/03/2026)

Sendo assim, a probabilidade do direito decorre do arcabouço constitucional e da prova documental que evidencia a condição clínica do paciente e a indispensabilidade dos equipamentos.

Por sua vez, o perigo de dano é manifesto, uma vez que a interrupção do fornecimento de energia elétrica ou a impossibilidade de custeio pode resultar em risco concreto à vida do agravado.

Portanto, a decisão agravada mostra-se adequada, proporcional e alinhada aos princípios da dignidade da pessoa humana e da máxima efetividade dos direitos fundamentais.

Forte nessas razões, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026